Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-43.2008.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-43.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (APELANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), LIVIA DA SILVA LIMA - CPF: 407.376.388-18 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 740.245.311-15 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), WESLAINY PONCE SILVA - CPF: 027.721.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA JBS S/A E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA E DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULO ACOPLADO.

DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇAO SENTENÇA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. JUROS E CORREÇAO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA EUCATUR E NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO JBS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo ônibus da empresa Eucatur e carreta pertencente à empresa JBS.

O acidente resultou em lesões graves ao autor, passageiro do ônibus, tendo o juízo de origem reconhecido a responsabilidade solidária das rés e fixado indenização por danos morais e por danos materiais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa JBS possui legitimidade passiva na demanda, embora a carreta não fosse autopropulsada e estivesse acoplada a cavalo mecânico de terceiro; (ii) saber se há responsabilidade da transportadora Eucatur apesar da culpa de terceiro; (iii) saber se a seguradora Nobre pode ter suspensa a execução em razão da liquidação extrajudicial; e (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A empresa JBS, embora não proprietária do cavalo mecânico, é legítima para figurar no polo passivo da ação por ser proprietária da carreta, formando com o trator um conjunto veicular único.

A responsabilidade objetiva da Eucatur decorre da relação contratual de transporte e não é elidida pela culpa de terceiro, conforme art. 735 do CC.
A alegação de exclusão de responsabilidade da transportadora não subsiste, pois a responsabilidade do transportador em acidentes com passageiros é objetiva e solidária.
A condição de liquidação extrajudicial da seguradora Nobre não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, sendo os efeitos limitados à suspensão da execução.
O valor da indenização por danos morais foi minorado para R$ 40.000,00. A apuração dos danos materiais deverá ocorrer em liquidação de sentença, diante da ausência de comprovação suficiente nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Apelações Eucatur e Nobre Seguradora,

parcialmente providas. Apelo JBS desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa proprietária de reboque acoplado a cavalo mecânico de terceiro responde solidariamente por danos oriundos de acidente de trânsito. 2. A responsabilidade da transportadora em relação ao passageiro é objetiva e não se afasta pela culpa de terceiro. 3. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da fase de conhecimento. 4. O valor dos danos morais pode ser revisto em grau recursal, e os danos materiais devem ser apurados em liquidação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas, sucessivamente, por
Nobre Seguradora do Brasil S.A., JBS S.A e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da ação indenizatória proposta por
Diego Rodrigues da Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor, a importância de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, a título de danos morais, bem como a indenizá-lo, no montante de
R$ 16.144,08 (dezesseis mil cento e quarenta e quatro reais e oito centavos)
,
a
título de danos materiais, decorrentes do ressarcimento pelos custos com tratamento e viagens em razão de acidente de trânsito
.
Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as empresas apelantes suscitam diversos argumentos. A
Nobre Seguradora do Brasil S/A
sustenta, inicialmente, matéria de ordem pública, afirmando estar sob regime de
liquidação extrajudicial
, conforme Portarias SUSEP no 6.664 e 6.665/2016, requerendo, com base na legislação pertinente (Lei no 6.024/74 e Decreto-Lei no 73/66), que sejam suspensas as ações contra a massa liquidanda, bem como afastada a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, e excluídas quaisquer penas pecuniárias.

Defende, no mérito, a ausência de nexo de causalidade entre a sua atuação e o dano experimentado pelo autor, sustentando, ainda, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, que a condenação observe os limites legais da liquidação extrajudicial. (ID n. 265668875)

A
JBS S/A
, por sua vez, alega,
em preliminar
, a sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que, à época dos fatos, não era proprietária do cavalo mecânico que tracionava a carreta envolvida no acidente – o qual pertenceria à empresa Souza e Santos Transportes – e que, portanto, não possuía qualquer vínculo de preposição com o motorista do referido veículo. Defende que o proprietário do cavalo mecânico é o único responsável por eventual indenização decorrente do sinistro. Aponta a existência de caso fortuito externo – animais na pista, falha grave no sistema de freios do ônibus, que exclui a responsabilidade.

Questiona, também, a invalidez do autor, apontando a existência de sequela leve ou residual, com aplicação ao percentual acima os percentuais redutores de 6,25% ou 2,5%. Diante disso,

pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

(ID n. 265668883)

Por fim, a
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
., diz que
houve culpa exclusiva da empresa JBS
, que, por meio de seu preposto, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, impossibilitando qualquer manobra defensiva pelo condutor do ônibus de sua propriedade. Sustenta, ainda, que a responsabilidade da transportadora não subsiste diante da comprovação da culpa exclusiva de terceiro, conforme Laudo Pericial e Boletim de Ocorrência constantes nos autos. Aduz que prestou toda a assistência necessária ao autor, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar, especialmente os danos materiais, que alegou ausência de comprovação, e em relação aos danos morais, cuja fixação reputa
excessiva
e desproporcional.

Questiona, ainda, o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária. Ao final, pede a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (ID n. 265668896).

Contrarrazões da Eucatur Ltda. e do autor Diego Rodrigues da Silva, ao apelo da seguradora Nobre do Brasil no ID n. 26566886 e 26566887.

Contrarrazões à apelação da Eucatur Ltda. no ID n. 265668902.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de e ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Diego Rodrigues da Silva, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01.02.07, quando viajava como passageiro em ônibus da empresa Eucatur Turismo. O veículo colidiu frontalmente com uma carreta conduzida por preposto da empresa JBS S.A., que invadiu a pista contrária, abalroando o ônibus e causando graves lesões (fraturas e queimaduras) no autor.

Após regular instrução processual, com a produção de prova oral e pericial, o juiz de primeira instância proferiu sentença na qual rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, reconheceu a responsabilidade solidária das três rés, fixando a indenização por danos morais em R$ 80.000,00 e por danos materiais em R$ 16.144,08, acrescida de juros e correção monetária. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as rés interpuseram recurso.

Preliminarmente
, a empresa JBS S.A nega

sua legitimidade passiva, sustentando que carreta envolvida no sinistro de sua propriedade não é autopropulsada e era tracionada por caminhão trator de terceiro (Souza & Santos),

alegando, assim, inexistência de vínculo jurídico que enseje sua responsabilização.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Tanto o proprietário do caminhão-trator (também conhecido como cavalo mecânico) quanto o proprietário da carreta (também denominada reboque ou prancha) respondem solidariamente pelo evento, uma vez que a dinâmica dos fatos e a própria composição do conjunto veicular apontado como causador do acidente — formado por cavalo mecânico (veículo trator) e carreta (reboque) — demonstram que ambos os componentes foram determinantes para a ocorrência do evento danoso.

Trata-se de hipótese de solidariedade passiva, sendo lícito à parte autora demandar qualquer um dos devedores solidários, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil. No caso em análise, havia dois proprietários distintos, considerando que o veículo era composto por cavalo mecânico e reboque.

No presente caso, a solidariedade decorre de imposição legal, em razão da conexão causal e da indivisibilidade da conduta resultante do uso do veículo acoplado. Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 492, “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
.”

Aplica-se, por analogia, a mesma razão jurídica ao caso em exame, uma vez que a JBS, na qualidade de proprietária da carreta, entregou voluntariamente bem de sua titularidade para uso de terceiro, assumindo, assim, o risco inerente à sua circulação em via pública.

A propósito:

“Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação regressiva de indenização por danos materiais . Colisão traseira. Veículo segurado atingido na parte traseira por veículo composto (cavalo mecânico e reboque). Sentença de procedência. Ação ajuizada contra o proprietário do reboque .
Responsabilidade dos proprietários do veículo composto (caminhão e carreta) por culpa in elegendo. Contrato de locação do reboque.
Aplicabilidade da Súmula 492 do STF. Responsabilidade solidária do proprietário do caminhão (cavalo mecânico ou caminhão-trator) e do proprietário da carreta (reboque ou semirreboque) . Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO” .
(TJSP. RAC n. 1024727-58.2018.8.26.0007,

34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

L. G. Costa Wagner,

J. 28.02.20)

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por JBS S/A.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito
resta consolidado nos autos que o acidente ocorreu quando o ônibus da empresa Eucatur, no qual viajava o apelado - Diego Rodrigues da Silva colidiu com a carreta que trafegava em sentido oposto, sendo essa última identificada como pertencente à empresa JBS. O impacto foi severo, ocasionando incêndio, lesões graves em passageiros – entre eles o autor – e fraturas, além de queimaduras de natureza relevante.

A responsabilidade da empresa Eucatur, ora recorrente, é objetiva, fundada tanto na relação de consumo estabelecida com o passageiro quanto na natureza pública do serviço de transporte de pessoas, conforme disposto no artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e nos artigos 734 e 735 do Código Civil.

Assim
, independentemente de prova de culpa, a empresa responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, salvo se comprovada alguma das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso. Da instrução processual não se extrai qualquer evidência de que o autor, na qualidade de passageiro, tenha concorrido dolosa ou culposamente para a ocorrência do evento danoso
.

No que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro — no caso, a carreta da empresa JBS —, ainda que o laudo pericial tenha apontado que esta invadiu a pista contrária, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, no contrato de transporte, tal alegação não exime a responsabilidade da transportadora. Nesse sentido, dispõe o artigo 735 do Código Civil: “A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO PELA SEGURADORA (LITISDENUNCIADA) -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS - PASSAGEIROS DO ÔNIBUS
- LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - FASE DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 735 DO CÓDIGO CIVIL -
LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO - JUROS DE MORA - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA – DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT SE COMPROVADO O PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A responsabilidade do transportador com relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva, tacitamente assumida pelo primeiro, e só é afastada quando comprovada a hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítim
a.

O indeferimento na origem do pedido de lucros cessantes e pensão mensal torna prejudicado o Recurso nesse ponto. Admite-se deduzir o valor do DPVAT do total da indenização se comprovado o recebimento pelo autor.

"É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial."
(AgInt no AREsp 996.396/RJ).

(RAC n. 1002816-73.2016.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 31.01.24)

Assim, a tese defensiva de exclusão de responsabilidade da Eucatur não merece acolhimento.

A empresa JBS S/A, por sua vez, responde não apenas por integrar, como proprietária da carreta, o conjunto veicular causador do acidente, mas também por manifesta culpa
in eligendo
, ao ter confiado o reboque de sua propriedade a terceiro que, conforme demonstra o laudo pericial acostado aos autos, conduzia o veículo de forma desatenta e insegura. A doutrina da responsabilidade civil por delegação indevida de dever a terceiro encontra apoio não apenas nos princípios gerais do direito obrigacional e da boa-fé objetiva, como também na já mencionada Súmula 492 do STF.

Ainda que o condutor do cavalo mecânico pertencesse à empresa Souza e Santos Transportes, o nexo entre a conduta culposa e o dano sofrido é evidente, sendo legítima a imputação da responsabilidade à JBS S/A, inclusive por aplicação da teoria do risco e da responsabilidade objetiva no âmbito do transporte e circulação de veículos de carga.

No que se refere aos danos materiais fixados em sentença no valor de R$ 16.144,08 (dezesseis mil cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), há que se reconhecer que, embora haja verossimilhança nas alegações do autor quanto aos gastos com tratamento e deslocamento, a ausência de documentação comprobatória nos autos impõe a remessa da apuração desses valores à fase de liquidação de sentença. A esse respeito, é pacífica a jurisprudência que admite a fixação de condenação genérica, com apuração do
quantum debeatur
em momento processual oportuno.

Já quanto aos danos morais, fixados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), impõe-se sua minoração para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não se ignora a extensão do sofrimento causado ao autor, que sofreu lesões físicas e psíquicas relevantes. Entretanto, o valor arbitrado deve também observar a realidade econômica das partes e a função reparatória e pedagógica da indenização, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto ao termo inicial dos encargos legais, considerando-se a natureza contratual da responsabilidade (decorrente do contrato de transporte), os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Já a correção monetária sobre esse montante deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos danos materiais, os juros de mora também são devidos a partir da citação. Entretanto, a correção monetária deve incidir a partir da data de cada desembolso, conforme previsto na Súmula 43 do STJ.

Por fim, no tocante ao recurso interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil
S/A, importa reconhecer a sua legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que mantinha apólice vigente à época dos fatos, de modo que, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 469 do STJ, “
em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.” Logo, sua responsabilidade permanece incólume quanto ao valor principal da indenização, nos limites da apólice, ressalta-se.

Todavia, assiste razão à seguradora quanto à incidência dos
juros de mora
, pois, como se vê do artigo 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/74, em se tratando de sociedade sob regime de liquidação extrajudicial, a fluência dos juros deve ser suspensa até o pagamento integral do passivo. Ressalte-se que tal suspensão
não alcança a correção monetária
, que tem caráter meramente de atualização do valor real do crédito, sem implicar acréscimo patrimonial ilícito. Confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A principal controvérsia reside em verificar se a ausência de denunciação da seguradora à lide no processo originário impede o recebimento da indenização securitária.
Adicionalmente, discute-se a suspensão de juros de mora e correção monetária, considerando a liquidação extrajudicial da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide, conforme o art. 125 do CPC, é facultativa, não havendo perda do direito de regresso por sua ausência.

4.
A liquidação extrajudicial da seguradora, nos termos da Lei n. 6.024/1974, impede a cobrança de juros de mora, mas não a aplicação da correção monetária, que visa preservar o valor real do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para suspender a incidência de juros de mora, mantendo-se a correção monetária e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:"1. A ausência de denunciação à lide não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma. 2. Em liquidação extrajudicial, os juros de mora são suspensos, mas a correção monetária é devida. (...)”
(RAC n. 1045369-93.2020.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. , Marcio Vidal, J. 29.10.24 - negritei)

A habilitação do crédito respectivo junto à massa liquidanda deverá ser requerida oportunamente na fase de cumprimento de sentença, respeitando-se os ditames legais aplicáveis.

Diante desse cenário, a sentença merecer parcial reforma para (i) limitar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); (ii) remeter à liquidação de sentença a apuração dos valores referentes aos danos materiais; (iii) fixar os juros e a correção monetária nos moldes acima estabelecidos; (iv) afastar a incidência de juros de mora em relação à Nobre Seguradora do Brasil S/A, por força da liquidação extrajudicial, mantendo-se, contudo, a aplicação de correção monetária sobre o valor principal da condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos, para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de JBS S/A
e, de outro lado,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Nobre Seguradora Do Brasil S/A.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025